Tribunal: TCU
Processo: 023.334/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6985/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 023.334/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anderson Filipe Clemente Silva (XXX.419.654-XX); Bruno Vinicius Guimaraes dos Santos (XXX.474.844-XX); Cristian Gabriel Martins Pinto (XXX.328.514-XX); Danilo Antoine Venancio Franca (XXX.855.217-XX); Davidson Felipe Pereira da Silva (XXX.012.344-XX); Diego Lima de Souza (XXX.492.254-XX); Erick Silva de Souza (XXX.793.734-XX); Franco Paz dos Santos (XXX.917.844-XX); Matheus dos Santos Batista (XXX.148.894-XX); Reinaldo Herisson Lima Simplicio (XXX.062.694-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando do Exército (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.